Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0722061-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso Administrativo interposto por ALVARO PEREIRA IACCINO (Id 1400230) contra a decisão do Corregedor de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Id 1386049), que julgou improcedente a Representação por Excesso de Prazo e determinou o arquivamento do feito. A parte recorrente manifestou-se pelo arquivamento do recurso em face da desistência (Id 1609991). É o relatório. Conforme se observa, o recorrente, por meio de petição, requerer a desistência do presente recurso. A petição de desistência é regular e o recorrente é defensor em causa própria (Id 1243746), não havendo, portanto, motivo para o indeferimento do pedido. Dessa forma, com base no exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, nos termos do art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Comunique-se à Corregedoria Nacional de Justiça. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de julho de 2022 14:14:18. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator